Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E S P A C H O O pagamento do preparo do agravo de instrumento com a interposição do recurso consiste em indispensável requisito extrínseco de admissibilidade, na forma estabelecida pelo art. 1.007, caput, do CPC[1]. Feita essa consideração, comprove o agravante o pagamento do preparo recursal, porquanto o documento de Id 25024248 não se presta a identificar o pagamento da guia recursal catalogada no Id 25024249, à míngua de qualquer autenticação bancária que assim o ateste de forma inequívoca. CONCEDO ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo até a data de protocolo do recurso ou, se não o tiver realizado, de providenciar o pagamento em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC[2], com a advertência de o recurso não ser conhecido, caso não o efetue no prazo assinalado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.